Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 e artigo 485, VI do CPC, sob o argumento ilegitimidade passiva e falta de interesse processual do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade do Detran/DF e do DER para figurarem no polo passivo de ação que pugnou pela declaração de negativa de propriedade de veículo e pela anulação de pontos lançados na CNH do autor após a tradição, cessando as respectivas obrigações do autor; e (ii) interesse processual do autor para a propositura da presente ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos iniciais formulados evidenciam que a pretensão autoral atinge interesse público e está atrelada ao cumprimento de obrigações, a serem impingidas aos órgãos públicos competentes (Detran/DF e DER).
4. A demanda possui potencial de impactar diretamente a esfera jurídica do DETRAN/DF e do DER. Com efeito, o pedido de anulação de pontos lançados na CNH do autor, por força de infrações de trânsito, está intrinsecamente vinculado às atribuições do órgão de trânsito competente, consistente no lançamento e averbação desses pontos, conforme o julgamento das Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023, no Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000.
5. E a competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação, em face do interesse do ente público, atrai também o julgamento da ação em face do particular. Inteligência do artigo 2o, da Lei 9.099/95, e do artigo 55, § 3o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1774278, 07411465720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1796070, 07059249020218070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, o lançamento de multas no curso do processo reforça o interesse processual do autor/recorrente, evidenciado pela necessidade e utilidade de recorrer ao Judiciário para a efetiva proteção de seu direito.
7. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para, em face da legitimidade passiva do Detran(DF) e do DER, assegurar a possibilidade de emenda à inicial, para a ampliação do polo passivo da demanda. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para desconstituir a sentença recorrida, nos termos do item 7.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, 506, 1.013, §3o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710015-15.2023.8.07.0000, Acórdão no 1721168, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 26/06/2023; TJDFT, Acórdão 1774278, 07411465720238070016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1796070, 07059249020218070018, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2023.